Tribunal: TJSP
Processo: 1001301-58.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais. Transações indevidas em cartão de crédito. Ocorrência do chamado golpe do motoboy. Contexto dos autos que evidencia a falha na prestação dos serviços pelo banco. Danos materiais e morais caracterizados. Recurso do requerido improvido, e provido o recurso da autora.